Tribunal: STF
Processo: Rcl 82122
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Não esgotamento das vias ordinárias. Reclamação. Sucedâneo recursal. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno, convertido de embargos de declaração, interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ao fundamento de não esgotamento das vias ordinárias para o manejo de reclamação constitucional.



    2. O agravante sustenta que as vias ordinárias foram esgotadas, considerando que a decisão impugnada foi proferida em sede de agravo interno em embargos de divergência em recurso especial (AREsp) no Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o esgotamento das vias recursais ordinárias para o manejo da reclamação constitucional; e (ii) saber se a reclamação pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração foram conhecidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, por possuírem caráter infringente e já estarem ajustados às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, dispensando intimação prévia para complementação de razões.



    5. Não houve esgotamento das vias recursais ordinárias, uma vez que, ao alegar ofensa a precedente firmado em regime de repercussão geral (tema 17), a parte deveria ter interposto recurso extraordinário e, em caso de negativa, o agravo interno cabível para o Supremo Tribunal Federal, e não apenas o recurso especial.



    6. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer a causa chegar diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    7. O tema 17 da repercussão geral não trata da autonomia universitária, mas sim da competência da Justiça estadual para julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia.



    8. O RE 241.545 não se enquadra como precedente vinculante, por se tratar de decisão monocrática e anterior à previsão da repercussão geral e de precedente vinculante no Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.